Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735669-64.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: PAULA DO VALE ARAÚJO SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada no ID 68669675, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por PAULA DO VALE ARAÚJO SOUZA, para condenar a ré a fornecer, a cada 4 (quatro) semanas, sem interrupção e sem atraso, as doses do medicamento STELARA (Ustequinumabe) 90mg, dentro das especificações do relatório e receituário médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de sofrer arresto em suas contas para aquisição do medicamento junto ao distribuidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, e por danos materiais, no importe de R$ 869,94 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em suas razões recursais (ID 68669678), a apelante postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível e argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Quanto ao mérito, reafirma não existir relação jurídica contratual entre as partes litigantes, uma vez que a autora celebrou contrato com a Unimed Rio. Pondera que não houve assunção de obrigação relacionadas ao contrato celebrado entre a autora e a Unimed Rio, não estando evidenciada hipótese de responsabilidade solidária. Com base nesses argumentos, a apelante postula a reforma da r. sentença, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do decisum, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 68669677. É o relatório. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese em exame, conquanto o apelante tenha juntado aos autos a guia de recolhimento de preparo e o respectivo comprovante de pagamento, datados de 11/12/2024 (ID 68669677), em consulta ao Sistema PagCustas, observa-se que não consta o pagamento da guia para o presente processo[1], o que conduz à compreensão de que não foi aperfeiçoado o recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025 às 13:08:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais